Tribunal: TJDFT
Processo: 0729820-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729820-51.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPPE YVES WILFRID GOMES AGRAVADO: LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JORGE LEAL CARNEIRO, ANDRE LUIS OTTONI LEAL CARNEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PHILLIPE YVES WILFRID GOMES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0014040-48.2010.8.07.0007 promovido pelo agravante em desfavor de LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, JORGE LEAL CARNEIRO e ANDRÉ LUIZ OTTONI LEAL CARNEIRO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 147284042 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a pretensão de penhora no rosto dos autos, ao fundamento de que a parte exequente formulara pretensão voltada à penhora de crédito inexistente, baseada em mera expectativa de direito. Destacou, ainda, que o requerimento já havia sido apreciado em outra oportunidade. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que, o pedido formulado se refere a outros processos em que os executados são partes e não ao processo objeto da decisão exarada no ID 147284042, a qual foi objeto de agravo de instrumento, posteriormente provido pela 8a Turma Cível, nos termos do v. acórdão registrado sob o n. 1727577. Assevera que, não obstante o entendimento externado na r. decisão recorrida, a pretensão deduzida encontra amparo nas disposições contidas no artigo 860 do Código de Processo Civil. Aduz que a penhora no rosto dos autos não se limita a bens ou valores já adjudicados, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, sobre os quais o devedor tenha apenas expectativa de direito. Pondera que a penhora no rosto dos autos é meio admissível para a satisfação da dívida, principalmente quando o devedor não indica outros bens para a satisfação da dívida ou quando se mostram infrutíferas as buscas realizadas pelo credor. Ao final, o agravante pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a penhora do rosto dos autos das ações n. 0712197-50.2023.8.07.0007, n. 0712190-58.2023.8.07.0007 e n. 0712180-14.2023.8.07.0007, nas quais o agravado JORGE LEAL CARNEIRO figura como parte autora. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 49306419. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 50840512). Em consulta aos autos do processo originário, observou-se que as partes celebraram acordo (ID 169616610), o qual foi homologado por sentença (ID 170197962). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi prolatada sentença (ID 170197962), no dia 29/08/2023, pela qual foi homologado acordo firmado pelas partes litigantes, com a consequente resolução do processo, com exame do mérito, nos termos dos artigos 842 do Código Civil e 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse analisada a possibilidade de penhora no rosto dos autos. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. . Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto prejudicado. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023 às 11:14:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora